Tribunal: TJES
Processo: 5011024-38.2023.8.08.0000
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011024-38.2023.8.08.0000

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO: DERIVALDO VIANA DA SILVA

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

APELAÇ
ÃO

CRIMINA
L
.
HOMICÍDIO QUALIFICADO.
APELO MINISTERIAL.

DOSIMETRIA

MAJORAÇÃO
DA PENA-
BASE
.
NEGATIVAÇÃO DAS
BALIZAS “CULPABILIDADE” E “
CIRCUNSTÂNCIAS”.
VIABILIDADE.
RECURS
O
PROVIDO.

1.
Pretensão ministerial de majoração da pena-base
. Razão assiste ao Ministério Público Estadual, uma vez que as vetoriais “culpabilidade” e “circunstâncias” são desfavoráveis ao réu.

2. A baliza “culpabilidade” deve ser negativada, pois a conduta do acusado merece maior reprovação, já que premeditou o crime, seguindo a vítima, e esperando o momento adequado para golpeá-la com uma faca, pelas costas, a fim de impedir qualquer reação, sendo causa eficiente de sua morte.

3. O vetor “circunstâncias” merece desvalor, uma vez que o réu praticou o crime, em via pública, no centro da cidade de Afonso Cláudio, em horário próximo das 10:00 (dez) horas da manhã, quando havia bastante movimentação de pessoas, a revelar a gravidade do “modus operandi”, empregado na prática delitiva.

4. Recurso ministerial provido, para majorar a pena do acusado, para 12 (doze) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão, mantido o regime inicial fechado.

5. Fixação dos honorários do advogado dativo, em R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais), por sua atuação em 2º grau, nos termos do artigo 85, §§ 2º e 8º, do CPC.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Revisor / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5011024-38.2023.8.08.0000
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO: DERIVALDO VIANA DA SILVA (Adv. DATIVO)

Advogado do(a) RECORRIDO: NEIVA COSTA DE FARIAS - ES18128

VOTO

Cuida-se de
recurso de apelação
, interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, contra a r. sentença (fls. 328/332), proferida pelo MM. Juiz de Direito Presidente do Tribunal do Júri, da 2ª Vara de Afonso Cláudio-ES que, em conformidade com a decisão do Conselho de Sentença, condenou o réu DERIVALDO VIANA DA SILVA, pela prática do crime de
homicídio qualificado
(art. 121, § 1º e §2º, inciso IV, do CP), à pena de 10 (dez) anos de reclusão, em regime inicial fechado.

Em razões (fls. 335/337), o MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, pleiteia que, na primeira fase dosimétrica, sejam negativados o vetor “culpabilidade” e “circunstâncias”, de modo que deve ser majorada a pena-base.

Contextualizando o caso
, narra a denúncia que, no dia 04 de dezembro de 2018, em via pública, no bairro Centro, em Afonso Cláudio-ES, o acusado, esfaqueou a vítima EMERSON GOMES GOUVÊA, sendo causa de sua morte.

Descreve ainda a peça acusatória que, no dia dos fatos, após os policiais militares visualizarem imagens da câmera de videomonitoramento, identificou-se que o ofendido foi seguido pelo réu, sendo atingido pelas costas, com golpes de faca.

Relata também a denúncia, que existiam desavenças pretéritas entre os envolvidos, pois o ofendido, em meados de 2017, atentou contra a vida do acusado, sendo esta a motivação do crime.

Feitos estes esclarecimentos, r
egistro que
o Ministério Público Estadual,
pretende, tão somente, a majoração da pena-base, fixada no mínimo legal de 12 (doze) anos de reclusão pelo Magistrado, uma vez que, no seu entender, as balizas “culpabilidade” e “circunstâncias” são desfavoráveis ao réu
.

No que se refere ao vetor
“culpabilidade”
, tenho que razão assiste ao órgão ministerial, pois a conduta do acusado merece maior reprovação, já que premeditou o crime, seguindo a vítima, e esperando o momento adequado para golpeá-la com uma faca, pelas costas, a fim de impedir qualquer reação, sendo causa eficiente de sua morte.

Sobre o tema, destaco o seguinte julgado do STJ:

“(...)2. A culpabilidade, para fins do art. 59 do CP, deve ser compreendida como juízo de reprovabilidade sobre a conduta, apontando maior ou menor censurabilidade do comportamento do réu. Nesse compasso, para a sua adequada valoração, devem ser levadas em consideração as especificidades fáticas do delito, bem como as condições pessoais do agente no contexto em que praticado o crime.

3. No caso, o Tribunal de origem apreciou concretamente a culpabilidade desfavorável aos recorrentes, em razão da especial premeditação na prática do crime de homicídio, evidenciada pelo modus operandi empregado para a execução do delito, fatores que apontam maior censura na conduta e justificam a exasperação da pena-base de cada recorrente.

4. Esta Corte Superior tem jurisprudência consolidada de que a premeditação do delito é motivo apto a negativar a culpabilidade.
(...)” (grifo nosso)

(AgRg no REsp n. 2.113.431/TO,
relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft)
, Sexta Turma,
julgado em 18/6/2024
, DJe de 25/6/2024.)

Por sua vez,
também entendo que a baliza
“circunstâncias”
é desfavorável, uma vez que o réu praticou o crime, em via pública, no centro da cidade de Afonso Cláudio, em horário próximo das 10:00 (dez) horas da manhã, quando havia bastante movimentação de pessoas, a revelar a gravidade do “modus operandi”, empregado na prática delitiva.

A
ssim,
passo a redefinir a reprimenda do acusado.

Na primeira fase, em razão da existência de 02 (duas) balizas negativas (“culpabilidade” e “circunstâncias”), e aplicando a fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima, estabeleço a pena-base em 16 (dezesseis) anos de reclusão.

Na etapa intermediária, inexistem atenuantes, mas presente a agravante da reincidência (art. 61, inc. I, do CP), devendo incidir o percentual de 1/6 (um sexto) de aumento, de modo que a reprimenda será concretizada em 18 (dezoito) anos e 08 (oito) meses de reclusão.

Na última fase, verifico que o Conselho de Sentença, reconheceu a causa de diminuição de pena, prevista no art. 121, § 1º, o CP, pois o acusado praticou o crime, sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima, e mantendo-se a fração de redução de 1/3 (um terço), aplicada na sentença,
a pena definitiva será de 12 (doze) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão
, pois inexistem causa de aumento.

Por fim,
mantenho o regime inicial fechado, na forma do art. 33, § 2º, alínea “a”, do CP.

Pelo exposto, na esteira do parecer da Procuradoria de Justiça (id 10345530),
DOU
PROVIMENTO
ao recurso ministerial, para majorar a pena do réu
DERIVALDO VIANA DA SILVA,
na forma acima estabelecida, mantendo-se a sentença, nos seus demais termos.

É como voto.

Outrossim, fixo em R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais) os honorários em favor do advogado dativo, por sua atuação em 2º grau, nos termos do artigo 85, §§ 2º e 8º, do CPC.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Relator em
DAR

PROVIMENTO
ao recurso ministerial, para majorar a pena do réu
DERIVALDO VIANA DA SILVA,
na forma acima estabelecida, mantendo-se a sentença, nos seus demais termos.